Tribunal: CARF
Processo: 11052.720016/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.720016/2014-57
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.099 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de maio de 2022
Recorrente
MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
GLOSA INTEGRAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS RATEADAS.
NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DE CRITÉRIO ALTERNATIVO PARA
GLOSA
PARCIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso
especial que deixa de demonstrar, mediante indicação nas peças processuais, o
prequestionamento da matéria que, embora arguida em recurso voluntário, não
foi apreciada no acórdão recorrido.
REPERCUSSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CSLL. FUNDAMENTO
INATACADO. CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso
especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência
evidenciam decisões de diferentes Colegiados que, individualmente, não
confrontam os dois fundamentos autônomos nos quais se apoia o acórdão
recorrido, mormente porque proferidas em contextos fático e jurídico distintos,
concernentes a período anterior à vigência da Lei no 9.249, de 1995, ou
referente a glosa de despesas distintas, apoiada em requisito específico
estipulado no âmbito da apuração do IRPJ para gastos com comissões,
diversamente do acórdão recorrido que afirmou a repercussão na base de
cálculo da CSLL de glosa de despesas cuja necessidade não foi comprovada, já
na vigência da Lei no 9.9249, de 1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.720016/2014-57
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.099 - CSRF/1a Turma
Processo no 11052.720016/2014-57

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente
convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS
S/A ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1401-002.113, na sessão de 18
de outubro de 2017, no qual foi negado provimento aos recursos de ofício e voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010
DISPÊNDIO COM A EMISSÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES. GLOSA. REGIME
TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO. DESCABIMENTO.
Anteriormente à introdução do Regime Tributário de Transição RTT, o tratamento
tributário relativo às despesas com a emissão de novas ações era de conta redutora do
resultado. Durante a sua vigência, o Contribuinte deveria reverter/neutralizar, para
efeitos tributários, os novéis expedientes contábeis, de forma que a apuração de seu
resultado refletisse o quadro normativo existente até 31/12/2007. Findo o RTT,
estabeleceu-se através da MP no 627/2013, convertida na Lei no 12.973/2014, a garantia
do proveito do dispêndio com os gastos na emissão primária de ações. A exposição de
motivos da referida norma demonstra a intenção inequívoca de manter o mesmo
tratamento tributário até então dado aos contribuintes que tivessem incorrido em tais
despesas. Assim, por decorrência lógica, se a intenção manifesta era de garantir o
mesmo tratamento tributário até então existente, significa dizer que desde antes da
edição da Lei no 12.973/14 já lhe era garantido tal tratamento. Incabível, portanto, a
exigência de exclusão de tais despesas na apuração do Lucro Real.
DISPÊNDIO
COM
JUROS
REMUNERATÓRIOS
DE
DEBÊNTURES
(1a
EMISSÃO). PROVA.
Não comprovado pela Contribuinte o valor efetivamente incorrido com o pagamento de
juros sobre debêntures emitidas por ela, não resta outra alternativa senão manter a glosa
dos valores apurados pela Fiscalização. Glosa mantida.
DISPÊNDIO
COM
JUROS
REMUNERATÓRIOS
DE
DEBÊNTURES
(2a
EMISSÃO). PROVA.
Comprovado nos autos a efetiva captação dos recursos oriundos da emissão de
debêntures, incabível a glosa dos encargos financeiros suportados pelo Contribuinte e
vinculados à emissão desses títulos.
RATEIO
DE
DESPESAS.
GLOSA.
CRITÉRIOS
PARA
RATEIO.
DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. CABIMENTO.
A falta de comprovação, com documentação hábil e idônea, da mensuração dos custos
efetivamente experimentados no período objeto da auditoria e que teriam sido rateados
entre as empresas do grupo econômico é condição necessária para seu aproveitamento
na apuração do Lucro Real. No caso concreto, tal demonstração deveria se dar através
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.099 - CSRF/1a Turma
Processo no 11052.720016/2014-57

da apresentação de folhas de tempo e/ou outra metodologia, conforme consta do
“Acordo de Custos Administrativos Compartilhados”, firmado entre as empresas do
grupo econômico para estabelecer os critérios de rateio de custos. Glosa mantida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
CSLL. CRITÉRIOS DE DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS EM SUA APURAÇÃO.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
A CSLL tem como base de cálculo o lucro líquido do período, com os ajustes
determinados na legislação de regência. Neste sentido, os artigos 248 e 277, ambos do
RIR/99. O lucro operacional traduz-se no resultado do confronto entre as receitas
operacionais e as despesas operacionais (artigo 299 do RIR/99). Da interpretação
sistemática destes dispositivos, deduz-se que somente poderão reduzir o lucro líquido as
despesas operacionais que preencham os requisitos previstos no artigo 299, quais sejam,
as despesas necessárias e devidamente comprovadas. Os dispêndios glosados afetam o
próprio resultado do exercício e, consequentemente, também a base de cálculo da
Contribuição Social, como definida no art. 2o da Lei 7.689, de 1988, com as alterações
do art. 2o da Lei 8.034, de 1990. Além disso, o art. 13 da Lei no 9.249/95, quando trata
das despesas indedutíveis das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, é taxativo ao dispor
que tais vedações de dedutibilidade se aplicam independentemente do disposto no art.
47 da Lei no 4.502/64, justamente a base legal do art. 299 do RIR/99. Portanto, dada a
relação de causa e efeito entre as glosas efetuadas para fins de apuração do lucro real e
da base de cálculo da CSLL, mantém-se a glosa realizada pela Fiscalização.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro apurados
no ano-calendário 2010 a partir da constatação de exclusões indevidas e despesas indedutíveis. A
autoridade julgadora de 1a instância reverteu parcialmente a glosa de despesas, exonerando
integralmente o crédito tributário e subsistindo, apenas, redução de prejuízo fiscal e base
negativa originalmente apurados, sendo que esta decisão foi submetida a reexame necessário (e-
fls. 615/649). O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento aos recursos de ofício e
voluntário nos seguintes termos (e-fls. 692/719):
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso de ofício e ao recurso voluntário no que diz respeito à glosa das despesas
incorridas na emissão de debêntures. Por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário no tocante à i) glosa das despesas de rateio intragrupo; e ii)
aplicabilidade à CSLL das glosas de despesas que não atendam os critérios de
dedutibilidade relativos ao IRPJ. Vencidos os Conselheiros Lívia De Carli Germano,
Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e José Roberto Adelino da
Silva.
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 30/11/2017 (e-fl. 720) e em
20/12/2017 retornaram ao CARF veiculando embargos de declaração (e-fls. 721/722) rejeitados
conforme e-fls. 726/733. Ciente desta rejeição, a PGFN informou que não haveria interposição
de recurso especial (e-fl. 735).
Antes de ser cientificada do acórdão recorrido em 25/05/2018, a Contribuinte
interpôs recurso especial em 20/03/2018 (e-fls. 738/761) no qual arguiu divergências
parcialmente admitidas no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 966/981, do qual se
extrai:
(1) “divergência jurisprudencial quanto à glosa das despesas administrativas
compartilhadas com EBX – inversão do ônus da prova”
[...]
Com relação a essa primeira matéria, não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por
se tratar de situações fáticas distintas.
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.099 - CSRF/1a Turma
Processo no 11052.720016/2014-57

[...]
(2) “divergência jurisprudencial quanto à glosa das despesas administrativas
compartilhadas com EBX – reconhecimento de montante mínimo e razoável para a
dedutibilidade de despesas administrativas”
Decisão recorrida:
RATEIO
DE
DESPESAS.
GLOSA.
CRITÉRIOS
PARA
RATEIO.
DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. CABIMENTO.
A falta de comprovação, com documentação hábil e idônea, da mensuração dos
custos efetivamente experimentados no período objeto da auditoria e que teriam
sido rateados entre as empresas do grupo econômico é condição necessária
para seu aproveitamento na apuração do Lucro Real. No caso concreto, tal
demonstração deveria se dar através da apresentação de folhas de tempo e/ou
outra metodologia, conforme consta do “Acordo de Custos Administrativos
Compartilhados”, firmado entre as empresas do grupo econômico para
estabelecer os critérios de rateio de custos. Glosa mantida.
[...].
A Fiscalização, neste ponto, glosou o valor de R$ 9.430.616,60, relativos a
despesas que teriam sido rateadas pelas empresas do Grupo EBX.
[...].
Creio não assistir razão à Recorrente.
O acordo de rateio é claríssimo ao estabelecer os critérios para a divisão dos
custos.
Aliás, como bem disse a Recorrente em seu recurso voluntário, em nenhum
momento a Fiscalização ou a Autoridade Julgadora de piso questionaram a
validade do acordo.
Isso é certo. O que foi questionado foi justamente o seu cumprimento.
Como vimos, o combinado era a aferição direta dos custos, com base em “folhas
de tempo e/ou outra metodologia que seja considerada adequada” (v. cláusula
4.1, “b”), a ser realizada em até 30 dias após o fim do mês anterior à realização
das despesas, com a consequente emissão de notas de débito para a MMX. Em
não sendo feita a aferição direta no prazo previamente ajustado, deveria a EBX
aplicar os percentuais de rateio estabelecidos para cada exercício fiscal,
relativos a cada um dos custos gerais e administrativos orçados, emitindo as
notas de débito com base nesses valores e compensando eventuais diferenças em
meses posteriores, conforme estabelecido na cláusula 4.1, “c” e “d”.
Ora, não foram apresentadas as “folhas de tempo e/ou outra metodologia que
seja considerada adequada”; também não foram estipulados os percentuais
predefinidos de rateio para o exercício fiscal.
Então, de todo o exposto considero que o Acordo de Custos Administrativos
Compartilhados não foi cumprido, razão pela qual considero acertada a decisão
recorrida e não dou guarida às alegações da Recorrente neste ponto.
Acórdão paradigma no 101-93.013, de 2000:
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA DESPESAS COMUNS A
EMPRESAS DE UM MESMO GRUPO - As despesas comuns a diversas
empresas de um conglomerado financeiro, lançadas na contabilidade da
empresa controladora, devem ser rateadas para efeito de apropriação aos
resultados de cada uma delas, podendo-se, para tanto, adotar-se com base de
rateio a receita líquida.
[...].
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.099 - CSRF/1a Turma
Processo no 11052.720016/2014-57

Segundo o Termo de Verificação de fls. 09/22, nos anos-calendário de 1990 a
1992, foram glosadas as despesas do quadro 12 do Formulário I das
Declarações de Rendimentos, relativas a “Ordenados, Salários, Gratificações e
Outras Remunerações a Empregados”, “Remuneração de Dirigentes e Conselho
de Administração”e “Outras Despesas de Aluguéis”, enquanto que, nos anos-
calendário de 1993 e 1994, a glosa alcançou as despesas operacionais do
Quadro 4, linhas 29 e 32, referentes a “Remuneração, Ordenados, Salários,
Gratificações e Encargos”, ao argumento de que tais despesas constituiriam
despesas de outras pessoas jurídicas, pertencentes ao grupo empresarial do
Banco.
[...].
A autoridade julgadora de primeira instância acolheu parcialmente a
impugnação apresentada, excluindo parte do excesso de retiradas oferecido à
tributação (demonstrativo às fls. 732/733 - lido em Plenário), argumentando que
ficou amplamente demonstrado nos autos que parte das despesas incorridas pela
autuada pertence às suas controladas, entendendo mais adequado o rateio com
base na receita líquida de vendas de cada empresa do conglomerado, refazendo
os cálculos (Quadros 1 a IV - fls. 738/741) para obtenção da matéria tributável,
dela compensando os prejuízos fiscais apresentados pela interessada. Recorreu
de ofício para este Colegiado.
[...].
Na realidade, com bem acentuou o julgador monocrático, ficou inequivocamente
demonstrado nos autos que parte das despesas glosadas pertencem efetivamente
à autuada, correspondendo a gastos necessários para a percepção de suas
receitas, não tendo qualquer sentido a manutenção da glosa como efetivada no
lançamento fiscal.
Por sua vez, o critério adotado na decisão de primeira instância, tendo por base
a receita líquida de vendas de cada empresa do conglomerado — como ficou
demonstrado no Quadro anexo à decisão — se mostra adequado, pois, como
acentuou o julgador singular “este é o procedimento mais utilizado, na
Contabilidade de Custos, para a distribuição dos chamados custos conjuntos, ou
seja, daqueles custos para os quais não se dispõe de parâmetros fidedignos ou
adequados para o rateio aos diversos tipos de produtos fabricados pela
companhia.”
Acórdão paradigma no 105-16.141, de 2006:
RATEIO DE CUSTOS. DEDUTIBILIDADE.
Não comprovado o critério utilizado para rateio das despesas de pessoal, entre
empresas interligadas, prevalece o critério com base na receita bruta.
[...].
A fiscalização, diante da não apresentação dos demonstrativos dos custos
incorridos e respectivos através das planilhas de rateio, elaborada pelo custo
dos homens/hora utilizados, bem como prova ou indício de prova da efetiva
utilização dos referidos serviços, contabilizados como prestados pelo Banco
Itaú, entendeu não ter atendido o contrato de folha 04 do Anexo II que prevê a
apuração e o rateio dos custos de acordo com a efetiva utilização.
Diante da impossibilidade de conferência dos custos efetivos, a fiscalização
elaborou as planilha de folhas 109 a 111 do anexo II, para determinar os custos
com base no percentual da receita bruta total da autuada em relação à receita
bruta total do conglomerado ITAÚ que compartilhara os custos, sendo esse
percentual aplicado ao total dos custos chegou-se ao valor da participação nos
custos, levantando portanto diferenças entre o lançado e o apurado pela
fiscalização.
[...].
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.099 - CSRF/1a Turma
Processo no 11052.720016/2014-57

De fato, é preferível o custo efetivo ao custo estimado ou arbitrado com base em
outros critérios, porém, no caso de custo efetivo, é imprescindível a
possibilidade de aferição por parte da fiscalização tributária, se a empresa
sequer apresenta as planilhas de rateio, não há possibilidade de aceitação de tal
método.
No que se refere a essa segunda matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a glosa deveria ser mantida — A
Fiscalização [...] glosou o valor de R$ 9.430.616,60, relativos a despesas que teriam
sido rateadas pelas empresas do Grupo EBX, os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos nos 101-93.013, de 2000, e 105-16.141, de 2006) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que seria mais adequado o rateio com base na receita líquida
de vendas de cada empresa do conglomerado, refazendo os cálculos [...] para obtenção
da matéria tributável (primeiro acórdão paradigma) e que, não comprovado o critério
utilizado para rateio das despesas de pessoal, entre empresas interligadas, prevalece o
critério com base na receita bruta (segundo acórdão paradigma).
(3) “divergência jurisprudencial quanto à glosa das despesas financeiras incorridas pela
Recorrente”
[...]
No tocante a essa terceira matéria, não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por se
tratar de situações fáticas distintas.
(4) “divergência jurisprudencial quanto à inaplicabilidade do requisito da necessidade à
base de cálculo da CSLL”
Decisão recorrida:
CSLL. CRITÉRIOS DE DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS EM SUA
APURAÇÃO. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
A CSLL tem como base de cálculo o lucro líquido do período, com os ajustes
determinados na legislação de regência. Neste sentido, os artigos 248 e 277,
ambos do RIR/99. O lucro operacional traduz-se no resultado do confronto entre
as receitas operacionais e as despesas operacionais (artigo 299 do RIR/99). Da
interpretação sistemática destes dispositivos, deduz-se que somente poderão
reduzir o lucro líquido as despesas operacionais que preencham os requisitos
previstos no artigo 299, quais sejam, as despesas necessárias e devidamente
comprovadas. Os dispêndios glosados afetam o próprio resultado do exercício e,
consequentemente, também a base de cálculo da Contribuição Social, como
definida no art. 2o da Lei 7.689, de 1988, com as alterações do art. 2o da Lei
8.034, de 1990. Além disso, o art. 13 da Lei no 9.249/95, quando trata das
despesas indedutíveis das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, é taxativo ao
dispor que tais vedações de dedutibilidade se aplicam independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.502/64, justamente a base legal do art. 299 do
RIR/99. Portanto, dada a relação de causa e efeito entre as glosas efetuadas
para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, mantém-se a
glosa realizada pela Fiscalização.
[...].
A Fiscalização apontou 3 infrações, a saber:
1) [...];
2) Glosa de despesas objeto de rateio entre as empresas integrantes do Grupo
EBX, por falta de comprovação de critérios razoáveis e objetivos para o
respectivo rateio intragrupo;
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.099 - CSRF/1a Turma
Processo no 11052.720016/2014-57

3) Glosa de despesas decorrentes da emissão de debêntures por ausência de
comprovação do ingresso de novos recursos financeiros decorrentes da
negociação dos citados títulos.
[...].
No recurso voluntário, alega a Recorrente que as despesas glosadas que não
atendam aos critérios de dedutibilidade aplicáveis ao IRPJ, devem ser
consideradas na base de cálculo da CSLL, haja vista a ausência de regramento
na legislação da referida Contribuição que condicione a dedução dessas
despesas à comprovação de sua necessidade, normalidade ou usualidade.
[...].
Arremata dizendo que “Assim, (i) não tendo os AUTOS sido lavrados sob o
fundamento de ausência de comprovação da existência das despesas em
discussão, e, ainda, (ii) sendo a tese esposada pela RECORRENTE em sua
impugnação corroborada pela DECISÃO, deve-se reconhecer a dedutibilidade
das despesas para fins de CSLL”.
Na realidade, o Auto de Infração glosou as despesas objeto deste recurso por
dois motivos diferentes (v. e-fls. 320): a glosa de despesas decorrentes de rateio
com a EBX teve por motivo a sua desnecessidade; já a glosa de despesas
financeiras foi objeto de falta de comprovação. Portanto, o raciocínio esposado
pela Contribuinte acima reproduzido já cai por terra.
[...].
Ademais, independentemente dos erros de avaliação da Recorrente em relação
ao efetivamente decidido pela Autoridade Julgadora a quo, sua tese principal
não tem como prosperar, haja vista que a CSLL tem como base de cálculo o
lucro líquido do período, com os ajustes determinados na legislação de
regência. Neste sentido, determinam os artigos 248 e 277, ambos do RIR/99:
[...].
Assim, o lucro operacional traduz-se no resultado do confronto entre as receitas
operacionais e as despesas operacionais. Vejamos o que nos diz o artigo 299 do
RIR/99:
[...].
Da interpretação sistemática destes dispositivos, podemos deduzir que somente
poderão reduzir o lucro líquido as despesas operacionais que preencham os
requisitos previstos no artigo 299, acima transcrito, quais sejam, as despesas
necessárias e, por óbvio, devidamente comprovadas.
Portanto, os dispêndios contabilizados que venham a violar as regras de
dedutibilidade do IRPJ não podem reduzir o lucro líquido, mesma base de
cálculo da CSLL, com os ajustes previstos na sua legislação específica. Assim, o
que torna esses dispêndios/despesas/custos indedutíveis também da base de
cálculo da Contribuição Social é o próprio conceito de resultado do exercício,
apurado com observância da legislação comercial.
Os dispêndios glosados afetam o próprio resultado do exercício e,
consequentemente, também a base de cálculo da Contribuição Social, como
definida no art. 2o da Lei 7.689, de 1988, com as alterações do art. 2o da Lei
8.034, de 1990.
Além disso, o art. 13 da Lei no 9.249/95, quando trata das despesas indedutíveis
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, é taxativo ao dispor que tais vedações
de dedutibilidade se aplicam independentemente do disposto no art. 47 da Lei no
4.502/64, justamente a base legal do art. 299 do RIR/99.
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.099 - CSRF/1a Turma
Processo no 11052.720016/2014-57

Portanto, dada a relação de causa e efeito entre as glosas efetuadas para fins de
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, voto por negar
provimento ao recurso também em relação a este ponto.
Acórdão paradigma no 101-94.825, de 2005:
CSLL — DESPESAS DESNECESSÁRIAS - ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO —
IMPROCEDÊNCIA — a base de cálculo da CSLL é o resultado do período,
apurado na forma da legislação comercial, ajustado na forma da legislação
específica (artigo 2o da Lei no 7.689/1988). As despesas desnecessárias são
indedutíveis para o IRPJ, não o sendo para a CSLL por falta de expressa
previsão legal, desde que comprovadas por documentos hábeis e idôneos.
[...].
Os autos de infração apontam como causa, para as exigências constituídas, a
glosa de valores lançados em sua contabilidade como custo de produção e cuja
necessidade para a atividade fim não restou comprovada pela autuada,
concluindo ser aqueles pagamentos a terceiros “liberalidades da empresa, e
como tal, custos não dedutíveis”.
[...].
A jurisprudência administrativa deste Conselho corrobora o entendimento
esposado pela autoridade julgadora de primeiro grau, neste voto ratificado, no
sentido de ser incabível a adição de valores de custos/despesas desnecessárias,
que tenham sido devidamente
comprovadas, diante da falta de previsão legal, na apuração da base de cálculo
da CSLL, que, por definida em legislação específica, não se confunde com o
lucro líquido tributado pelo IRPJ.
Acórdão paradigma no 9101-001.510, de 2012:
APURAÇÃO BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
As despesas consideradas indedutíveis para apuração de Imposto de Renda não
devem, necessariamente, ser consideradas para apuração da Base de Cálculo da
CSLL. Não existe na legislação dispositivo que determine a adição à base de
cálculo da Contribuição Social sobre lucro de despesas efetivas, tidas como
indedutíveis na apuração do lucro real.
[...].
O presente processo administrativo é decorrente de lançamento do IRPJ e CSLL
relativo à glosa de despesas por falta de comprovação da efetividade e
necessidade das despesas relativas a serviços prestados por pessoa jurídica e de
comissões, conforme auto de infração de fls. 242/250.
[...].
Ressalta-se que não estamos falando de despesas não comprovadas, mas sim
despesas efetivamente incorridas pela empresa, no entanto, não podem ser
consideradas dedutíveis para apuração do lucro real apenas e tão somente por
força de lei, lei esta que não determina a sua exclusão da Base de Cálculo da
CSLL.
Por fim, relativamente a essa quarta matéria, ocorre, apenas em parte, o alegado
dissenso jurisprudencial.
Com referência à infração de glosa de despesas decorrentes de rateio com a EBX, a
qual teve por motivo a sua desnecessidade, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial
pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que somente poderão reduzir o lucro líquido
[base de cálculo da CSLL] as despesas [...] necessárias, os acórdãos paradigmas
apontados (Acórdãos nos 101-94.825, de 2005, e 9101-001.510, de 2012) decidiram, de
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.099 - CSRF/1a Turma
Processo no 11052.720016/2014-57

modo diametralmente oposto, que é incabível a adição de valores de custos/despesas
desnecessárias, que tenham sido devidamente comprovadas, diante da falta de previsão
legal, na apuração da base de cálculo da CSLL (primeiro acórdão paradigma) e que
não existe na legislação dispositivo que determine a adição à base de cálculo da
Contribuição Social sobre lucro de despesas efetivas, tidas como indedutíveis
[desnecessárias] na apuração do lucro real (segundo acórdão paradigma).
Já no concernente à infração glosa de despesas financeiras por falta de comprovação,
não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por inexistir divergência de entendimento
passível de uniformização.
Tanto na decisão recorrida, quanto nos acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos
101-94.825, de 2005, e 9101-001.510, de 2012), chegou-se à mesma conclusão, de que
somente poderão reduzir o lucro líquido [base de cálculo da CSLL] [...] as despesas
[...] devidamente comprovadas (acórdão recorrido), ou seja, de que as despesas
desnecessárias são indedutíveis para o IRPJ, não o sendo para a CSLL por falta de
expressa previsão legal, desde que comprovadas por documentos hábeis e idôneos
(primeiro acórdão paradigma) e de que não estamos falando de despesas não
comprovadas, mas sim [de] despesas efetivamente incorridas pela empresa, [que], no
entanto, não podem ser consideradas dedutíveis para apuração do lucro real apenas e
tão somente por força de lei (segundo acórdão paradigma).
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização, em
parte, das divergências de interpretação suscitadas.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO, EM PARTE, o Recurso Especial interposto.
Cientificada da admissibilidade parcial do recurso em 06/12/2018, a Contribuinte
não apresentou agravo (e-fl. 1003).
Aduz a Contribuinte, na parte admitida de seu recurso especial, que o acórdão
recorrido manteve a glosa de “despesas – rateio – serviços corporativos” incorridas nos termos
de “Acordo de Custos Administrativos Compartilhados” (“Acordo de Rateio”) celebrado com a
EBX HOLDING LTDA (“EBX”), que totalizaram o montante de R$ 9.430,616,60 no período,
observando que muito embora a fiscalização não tenha apresentado qualquer elemento que
pudesse levantar suspeita quanto à observação do critério de rateio adotado, promovendo a
glosa porque a documentação apresentada indicava a realização do rateio com base em
percentuais variáveis, supostamente sem esclarecer como se teria chegado aos mesmos, e
concluindo que as despesas em questão não teriam suporte em “critérios razoáveis e objetivos”
e seriam integralmente indedutíveis, por força do disposto nos arts. 251 e 299 do RIR/99.
Reporta a demonstração da improcedência da glosa apresentada em sua defesa,
sendo que relativamente às despesa compartilhadas o Colegiado a quo a teria mantido porque
não comprovado o critério de mensuração da divisão de custos concretamente adotado,
inclusive validando a glosa no âmbito da CSLL por entender as despesas desnecessárias e
indedutíveis na forma do art. 47 da Lei no 4.506/64 e do art. 13 da Lei no 9.249/95.
Depois de expor a divergência jurisprudencial quanto à glosa das despesas
administrativas compartilhadas com EBX – Inversão do ônus da Prova -, matéria que não teve
seguimento, a Contribuinte passa à abordagem acerca do reconhecimento de montante mínimo e
razoável para a dedutibilidade de despesas administrativas. Diz que a existência e efetividade
de compartilhamento de despesas não foi objeto de suspeitas, até porque elas foram
efetivamente incorridas para o desenvolvimento das atividades próprias da Contribuinte.
Indica o paradigma no 101-93.013 que não validou a glosa integral, mas sim,
diante da inexistência de qualquer dúvida quanto à existência e efetividade do
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.099 - CSRF/1a Turma
Processo no 11052.720016/2014-57

compartilhamento de despesas, atribuiu um critério para que fosse reconhecido algum montante
mínimo e razoável para a dedutibilidade das despesas administrativas. Sob este entendimento,
jamais poderia a glosa em questão ser mantida in totum, por ser absolutamente irrazoável,
afrontando, inclusive, o princípio da busca da verdade material, corolário da legalidade e
norteador do processo administrativo tributário.
Na mesma linha, o paradigma no 105-16.141 afirma a prevalência de critério com
base na receita bruta se não comprovado o critério utilizado, e sob a ótica de ambos a
Contribuinte defende que o recurso especial seja admitido e o acórdão recorrido reformado para
que, ao menos seja adotado algum critério de reconhecimento de montante mínimo e razoável
para a dedutibilidade das despesas administrativas no caso em questão.
Depois de discorrer sobre a divergência acerca da glosa das despesas financeiras
incorridas, matéria que não teve seguimento, a Contribuinte aborda a inaplicabilidade do
requisito da necessidade à base de cálculo da CSLL, discordando da afetação da base de cálculo
da CSLL em razão da classificação de despesas como desnecessárias, consoante paradigmas no
101-94.825 – para o qual inexiste previsão legal para adição ao resultado do exercício das
despesas comprovadamente incorridas, mas consideradas desnecessárias para fins de IRPJ – e
9101-001.510 – segundo o qual a base de cálculo da CSLL é o “valor do resultado do exercício,
antes da provisão para o Imposto de Renda, ajustado por diversas adições dentre as quais não
estão previstas as despesas consideradas indedutíveis para apuração do Imposto de Renda”,
mesmo diante do art. 2o, da Lei no 7.689/88, do art. 13 da Lei no 9.249/95 e do art. 47 da Lei no
4.506/64,
Passa a defende a reforma do acórdão recorrido, reiterando que o questionamento
fiscal quanto às despesas compartilhadas se deu pela evidenciação, na documentação
apresentada, de realização do rateio com base em percentuais variáveis, e ressalta não ter obtido
nenhuma vantagem fiscal mediante transferência artificial de despesas que seriam atribuíveis à
EBX, vez que originalmente apurou resultado fiscal negativo bem superior ao montante glosado.
Ademais, a Contribuinte e EBX representavam interesses independentes e autônomos,
impedindo que elas aceitassem absorver despesa da outra, como evidenciam, inclusive, as
obrigações expressas no Acordo de Rateio.
Novamente menciona que a fiscalização jamais lançou qualquer suspeita sobre o
Acordo de Rateio, de maneira que somente poderia ser a ela repassado o percentual de
despesas efetivamente a ela atribuíveis, nada mais, nada menos. Discorre sobre as definições do
contrato, reporta outras críticas da fiscalização aos procedimentos adotados, e observa que as
despesas integralmente glosadas têm origem em relação jurídica aperfeiçoada por meio de
negócio jurídico cuja validade jamais foi colocada em dúvida e a falta de compreensão por
parte da fiscalização quanto ao critério utilizado não se justifica diante da documentação a ela
disponibilizada (em especial, o próprio Acordo de Rateio, as notas de débitos e a documentação
juntada em atendimento à intimação datada de 17.07.2014).
Refere a validade da prova que detém e as objeções à atuação por presunção,
tratada em matéria que não teve seguimento, para afirmar absolutamente irrazoável a glosa
integral das despesas, invocando os princípios da verdade material e legalidade, e referindo a
impossibilidade de diversas ações, inclusive cumprimento de obrigações tributárias, sem que
tivesse incorrido em qualquer despesa administrativa para tanto. Assim, ausente suspeita quanto
à existência e efetividade do compartilhamento, deveria ser reconhecido um montante mínimo e
razoável, tal como procedido no recente Acórdão no 9101-003.003, e em diversos outros casos
nos quais (i) ao se ver diante da impossibilidade de identificar o método utilizado pelo
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.099 - CSRF/1a Turma
Processo no 11052.720016/2014-57

contribuinte para realização do rateio, em razão da ausência da documentação necessária (o
que, repise-se, sequer ocorreu no caso concreto), a própria fiscalização utilizou métodos
indiretos para determinar o montante que caberia a cada empresa ou (ii) o critério indireto foi
aplicado diante da irrazoabilidade da glosa integral procedida pela fiscalização; neste sentido:
Acórdão no 103-06395, de 13.08.84; Acórdão no 101-93.013, em 16.03.2000; Acórdão no 105-
16141, em 08.11.2006; e Acórdão CSRF no 01-05.966, em 12.08.2008.
Defende, assim, que no mínimo deve ser adotado algum critério para que seja
reconhecido algum montante mínimo e razoável para a dedutibilidade das despesas
administrativas em questão.
Depois de abordar as glosas relativas a despesas com operações de debêntures
(que não teve seguimento) questiona a aplicação de critérios de dedutibilidade do IRPJ à
apuração da base de cálculo da CSLL, pois na legislação desta não há dispositivo que condicione
a dedutibilidade de despesas à comprovação de sua necessidade, normalidade ou usualidade.
Pede, assim, a admissibilidade e o provimento do recurso especial, com o
restabelecimento do resultado negativo originalmente apurado no ano-calendário 2010.
Os autos foram remetidos à PGFN em 06/09/2018 (e-fls. 985), e retornaram em
20/09/2018 com contrarrazões (e-fls. 986/997) nas quais a PGFN defende que as despesas
desnecessárias não podem ser consideradas operacionais e, assim, não podem reduzir a base de
cálculo da CSLL. Acrescenta referências à proximidade entre as hipóteses de incidência da
CSLL e do IRPJ e finaliza requerendo que seja mantido o acórdão recorrido, negando-se
provimento ao recurso especial da Contribuinte.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Embora não haja objeção ao conhecimento do recurso especial da Contribuinte,
constata-se a impossibilidade de apreciação de dissídio jurisprudencial, inicialmente da primeira
matéria, diante da ausência, no acórdão recorrido, de enfrentamento do tema trazido a debate.
Confirma-se no recurso voluntário, a partir do parágrafo 4.25 (e-fls. 678/680), que
a Contribuinte deduziu, subsidiariamente, questionamento contra a glosa integral das despesas
administrativas rateadas, observando que ao menos devia ser atribuído critério para que fosse
reconhecido algum montante mínimo e razoável para a dedutibilidade das despesas
administrativas em questão, inclusive já antecipando a referência a precedentes que assim teriam
decidido, validando a utilização, pela própria fiscalização, de métodos indiretos para determinar
o montante que caberia a cada empresa, ou mesmo aplicando o critério indireto diante da
irrazoabilidade da glosa integral procedida pela fiscalização.
Contudo, o Colegiado a quo não enfrentou esta objeção, limitando-se a validar o
procedimento fiscal em razão da falta de provas dos critérios adotados para rateio das despesas.
Veja-se o voto condutor, de lavra do Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves:
1) Glosa de despesas decorrente do rateio entre as empresas do Grupo EBX
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.099 - CSRF/1a Turma
Processo no 11052.720016/2014-57

A Fiscalização, neste ponto, glosou o valor de R$9.430.616,60, relativos a despesas que
teriam sido rateadas pelas empresas do Grupo EBX.
A Fiscalização efetuou as glosas haja vista que a Recorrente não teria demonstrado a
aplicação de “critérios razoáveis e objetivos para o rateio” (v. TVF às e-fls. 303). Assim
se manifestou a Fiscalização:
A DRJ/SPO manteve a glosa, ao argumento de que a Recorrente não teria comprovado,
com documentação hábil e idônea, a mensuração dos custos efetivamente
experimentados no período objeto da auditoria e que teriam sido rateados entre as
empresas do Grupo EBX. Tal demonstração, segundo a DRJ/SPO deveria se dar através
da apresentação de “folhas de tempo e/ou outra metodologia”, conforme consta do item
4.1, alínea “b”, do “Acordo de Custos Administrativos Compartilhados”, firmado entre
as empresas do Grupo EBX para estabelecer os critérios de rateio de custos.
Abaixo reproduzo o citado Acordo de Custos Compartilhados, naquilo que nos
interessa:
[...]
Também não teria sido apresentado e/ou comprovado ter sido realizado, pela
Recorrente, aquilo que havia sido estabelecido no item 4.1, alínea “c”, que diz respeito
ao estabelecimento dos percentuais predefinidos de rateio, utilizáveis no caso de não ser
possível a aferição direta dos custos a serem rateados, no prazo ajustado pela alínea “b”
(trinta dias). No raciocínio expendido pela Decisão Recorrida, se tais percentuais não
foram definidos, então a única forma aceitável e condizente com o Acordo de Custos
Administrativos Compartilhados para a aferição dos valores a serem rateados, seria
através de aferição direta, lastreada em documentação hábil, no caso, as tais “time
sheets”, ou “folhas de tempo”, que não foram apresentadas, nem à Fiscalização, nem no
momento da impugnação.
No seu Recurso Voluntário, a Contribuinte reitera ter adotado o critério de aferição
direta das despesas efetivamente incorridas, nos exatos termos do acordo de rateio.
Aduz que o percentual atribuível à Recorrente, com relação a cada um dos itens de
despesa variava, mas reforça a sua convicção de que a sistemática utilizada para a
respectiva aferição era razoável, objetiva e consistente.
Quanto à necessidade de apresentação da documentação que daria suporte ao critério de
divisão do custo adotado, argui que se trataria de verdadeira inversão do ônus da prova,
por parte da Fiscalização e da Autoridade Julgadora a quo. Vejam o que diz a
Recorrente a respeito:
4.19. Assim, a contabilização regular das despesas administrativas incorridas
pela RECORRENTE, calcada no Acordo de Rateio e nas notas de débito, ambos
apresentados à fiscalização, faz prova a seu favor, sendo do fisco o ônus de
provar a inveracidade dos fatos contabilizados (§2o do art. 9o do DL no 1.598/77,
acima transcrito).
4.21. No caso em tela, a fiscalização alegou que o rateio teria sido realizado sem
suporte em critérios objetivos e razoáveis, porém, em momento algum
aprofundou suas investigações a fim de demonstrar a referida irregularidade.
Caberia à fiscalização provar, ou, ao menos, apresentar indícios de que o rateio
não foi realizado com base em critérios objetivos e razoáveis para somente então
infirmá-lo. Além disso, a DECISÃO justificou a manutenção da glosa na suposta
falta de comprovação da efetividade do critério direto, e, por conseguinte, para
que não implicasse em inversão do ônus da prova, deveria a fiscalização também
ter ao menos indicado indícios que pudessem suscitar suspeitas sobre a referida
atividade (o que não ocorreu).
Creio não assistir razão à Recorrente.
O acordo de rateio é claríssimo ao estabelecer os critérios para a divisão dos custos.
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.099 - CSRF/1a Turma
Processo no 11052.720016/2014-57

Aliás, como bem disse a Recorrente em seu recurso voluntário, em nenhum momento a
Fiscalização ou a Autoridade Julgadora de piso questionaram a validade do acordo. Isso
é certo. O que foi questionado foi justamente o seu cumprimento.
Como vimos, o combinado era a aferição direta dos custos, com base em “folhas de
tempo e/ou outra metodologia que seja considerada adequada” (v. cláusula 4.1, “b”), a
ser realizada em até 30 dias após o fim do mês anterior à realização das despesas, com a
consequente emissão de notas de débito para a MMX. Em não sendo feita a aferição
direta no prazo previamente ajustado, deveria a EBX aplicar os percentuais de rateio
estabelecidos para cada exercício fiscal, relativos a cada um dos custos gerais e
administrativos orçados, emitindo as notas de débito com base nesses valores e
compensando eventuais diferenças em meses posteriores, conforme estabelecido na
cláusula 4.1, “c” e “d”.
Ora, não foram apresentadas as “folhas de tempo e/ou outra metodologia que seja
considerada adequada”; também não foram estipulados os percentuais predefinidos de
rateio para o exercício fiscal.
Então, de todo o exposto considero que o Acordo de Custos Administrativos
Compartilhados não foi cumprido, razão pela qual considero acertada a decisão
recorrida e não dou guarida às alegações da Recorrente neste ponto.
O exame de admissibilidade deu seguimento a este ponto do recurso especial
destacando esta expressão final do voto condutor do acórdão recorrido (...razão pela qual
considero acertada a decisão recorrida e não dou guarida às alegações da Recorrente neste
ponto), bem como por constatar que a glosa fora integral na afirmação inicial, contida no voto
condutor do acórdão recorrido, de que a Fiscalização [...] glosou o valor de R$ 9.430.616,60,
relativos a despesas que teriam sido rateadas pelas empresas do Grupo EBX.
Releva, assim, também ter em conta o que disse a decisão de 1a instância.
Nota-se que argumentação semelhante àquela sobre a qual recai o dissídio
jurisprudencial em tela foi deduzida em impugnação (parágrafos 5.27 a 5.30, e-fl. 453), mas
apenas sob a ótica de que a glosa não poderia ser integral, vez que se a Contribuinte não tivesse
incorrido nas despesas não teria cumprido diversas obrigações administrativas e tributárias, sem
referir a necessidade de adoção de outro critério de rateio. E, sob esta vertente, a decisão de 1a
instância apenas demandou prova documental compatível com a natureza das despesas
escrituradas, nas palavras do Julgador Gleiber Menoni Martins:
ITEM 02: DA GLOSA SOBRE O DISPÊNDIO ATRELADO AO RATEIO DE
SERVIÇOS COORPORATIVOS PRESTADOS PELA EBX HOLDING LTDA.
(EBX).
18. Sem razão o Interessado.
19. Bem diretamente: o Contribuinte não juntou (ao tempo do procedimento de
fiscalização), e nem agora o faz (por oportunidade de impugnação), o documentário
que, previsto no "Acordo de Custos Administrativos Compartilhados" (fls. 102/116),
daria suporte e justificativa ao critério de divisão de custos então concretamente
experimentado entre ele, Interessado, e EBX Holding Ltda.entre ele, Interessado, e EBX
Holding Ltda.
20. Atente-se para o disposto na "Cláusula 4.1 - Do rateio dos Custos Compartilhados
entre EBX e MMX" do Acordo em referência (fl. 108; destaques do original):
(a) Conforme a metodologia estabelecida neste Acordo, a MMX reembolsará
mensalmente à EBX, a parcela dos Custos Compartilhados de sua
responsabilidade.
(b) Mensalmente, a EBX efetuará medição e calculará o valor das Atividades
Sujeitas aos Custos Compartilhados efetivamente utilizadas pela MMX, com
base em folhas de tempo e/ou outra metodologia que seja considerada adequada
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.099 - CSRF/1a Turma
Processo no 11052.720016/2014-57

(os "Custos Mensais Efetivamente Compartilhados"), e emitirá, para fins de
cobrança, no prazo de trinta (30) dias contados do final do mês anterior, notas de
débito para a MMX [...]. As Notas de Débito deverão indicar o valor a ser
reembolsado e conter uma descrição detalhada dos Custos Mensais Efetivamente
Compartilhados.
(c) Em complementação à metodologia acima ajustada, a EBX e a MMX
deverão acordar, em relação a cada exercício fiscal, a estimativa dos Custos
Compartilhados a serem compartilhados nos termos deste Acordo (a "Estimativa
de Custo Anual"), estimando percentuais de rateio para cada um dos custos
gerais e administrativos orçados componentes dos Custos Compartilhados (os
"Percentuais Predefinidos de Rateio"). [...].
(d) Os Percentuais Predefinidos de Rateio serão utilizados para a emissão de
Notas de Débito exclusivamente em relação àqueles meses em que, por qualquer
razão, a EBX não conclua, no prazo assinalado para a emissão da competente
Nota de Débito, a medição e o cálculo do valor dos Custos Mensais Efetivamente
Compartilhados. Nesse caso, as diferenças eventualmente verificadas entre o
valor cobrado pela EBX com base nos Percentuais Predefinidos de Rateio e o
valor devido pela MMX com base nos Custos Mensais Efetivamente
Compartilhados serão ajustados no mês ou meses subsequentes.
21. Ora, o próprio Contribuinte, instado a tanto (fl. 147, item 1, alínea "c", do Termo de
Intimação Fiscal datado de 17/07/2014), sobre a atualização/concretização do previsto
na cláusula 4.1, alínea "c" do referido "Acordo de Custos Administrativos
Compartilhados", respondeu que "a estimativa dos Custos Compartilhados a serem
compartilhados - Estimativa Custo Anual, não foram efetuadas". Então, se os custos,
por suas espécies (afeto a tal e qual segmento de serviço administrativo prestado por
EBX Holding Ltda.) e potencialmente compartilháveis, não foram estimados, surge
como um sem sentido admitir um percentual predefinido de rateio para algo (espécie de
custo a compartilhar) que não fora previsto. Por essa linha, jamais teve lugar a regra da
cláusula 4.1, alínea "d" do "Acordo de Custos Administrativos Compartilhados": os tais
percentuais predefinidos de rateio não foram fixados, certo que não foram estimadas as
espécies de custo a compartilhar.
22. Seguindo no raciocínio, se, efetivamente, houve atribuição de custo ao Contribuinte,
assim o foi pela via primária: medição direta, procedida "com base em folhas de tempo
e/ou outra metodologia" (está na cláusula 4.1, alínea "a" do "Acordo de Custos
Administrativos Compartilhados", acima reproduzida). Muito que bem. E onde estão
tais "folhas de tempo" e/ou documentário com efeito equivalente?
23. Observe-se que, mesmo que se admita a procedência técnica dos indicados
"Percentuais Predefinidos de Rateio" enfim manuseados pelo Contribuinte (o que não é
o caso, como visto no parágrafo 21 acima, daí o porquê de a Fiscalização tomá-los por
arbitrários), a circunstância é que, como prevê a cláusula 4.1, alínea "d", in fine, do
"Acordo de Custos Administrativos Compartilhados", a EBX Holding Ltda. estava
obrigada a dar conta da diferença ao Contribuinte, diga-se, entre o que lhe fora cobrado
com fundamento nos "Percentuais Predefinidos de Rateio" e o tanto realmente devido
conforme "Custos Mensais Efetivamente Compartilhados". Por outra, as já citadas
"folhas de tempo e/ou outra metodologia", suporte da medição direta de custo atribuível
ao Contribuinte, teriam de vir aos autos para que se prove essa dimensão de custo por
ele assumida.
24. Nesse passo e enfim, não tem cabimento o Contribuinte alegar que, sobre o
documento que se debate - "folhas de tempo e/ou outra metodologia", seria ele de
guarda, controle e interesse apenas da EBX Holding Ltda. Primeiro, que tal
documentário empresta força de prova ao que, até o momento, cumpre o papel de
simples alegação do Contribuinte. Segundo, se ele, Contribuinte, reconhece que
"efetivamente se beneficiou dos serviços administrativos disponibilizados pela EBX"
(fl. 451), bem que, ele e EBX Holding Ltda., "nenhuma delas jamais aceitaria absorver
despesa da outra" (fl. 448), vista a independência de cada qual, nada mais correto e
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.099 - CSRF/1a Turma
Processo no 11052.720016/2014-57

pertinente poder exigir o Contribuinte que a EBX Holding Ltda. lhe demonstrasse, com
detença e longamente, o custo com serviços administrativos que lhe eram
descarregados, não é mesmo?
25. Aduz também o Contribuinte sobre a conveniência, se vencidos seus argumentos
(como até aqui se os têm por superados no presente tópico), de conversão do presente
julgado em diligência. Não é o caso, porquanto, como se viu, não se está sob o pálio da
dúvida de compreensão sobre o que produzido e trazido aos autos a título de matéria
fática e/ou técnica (mesmo porque, no ponto nevrálgico, o Contribuinte não produziu
prova, isto é, não fez vir aos autos o elemento documental - "folhas de tempo e/ou outra
metodologia" - serviente à demonstração dos custos que lhe seriam efetivamente
atribuíveis). Por outra, não se tem aqui dúvida sobre matéria de fato ou assunto de
natureza técnica,
[...] cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos, quer pelo volume
de papéis envolvidos na verificação, quer pela impossibilidade de deslocar os
elementos materiais examináveis (v.g. máquinas, veículos, construções, exame
do processo de produção), quer pela localização da prova (v.g. escrituração,
documentos ou informações em poder de terceiros, outros processos fiscais
existentes, documentos de órgãos públicos), quer pela espécie de exame
necessário (v.g. análise grafotécnica, análise química).
Por conseguinte, revelar-se-á prescindível a diligência ou perícia sobre aspecto
que poderia ser comodamente trazido à colação com a inicial, ou sobre matéria
de natureza puramente jurídica. (BARROS DE ARRUDA, Luiz Henrique.
“Processo Administrativo Fiscal”, 2a edição, Editora Resenha Tribuária, SP,
1994 - pg. 60).
26. Demais disso, fala-se de elemento documental sobre o qual não restou demonstrada,
a título de sua apresentação em impugnação, quaisquer das exceções previstas nas
alíneas do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
[...]
Como se vê, não houve, em nenhum momento do contencioso administrativo
estabelecido até o presente momento, manifestação dos órgãos julgadores acerca da conduta da
autoridade fiscal de promover a glosa integral das despesas rateadas, sem aplicar outro critério
para atribuição dos valores incorridos pela Contribuinte, ou mesmo análise do pedido de que
esses cálculos fossem feitos no curso do julgamento administrativo, para redução da exigência.
As decisões proferidas se prenderam à suficiência da prova apresentada como suporte de cálculo
dos valores apropriados como despesas, segundo os critérios originalmente estabelecidos em
contrato.
Nos termos do art. 67, §5o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, o recurso especial interposto pelo contribuinte
somente terá seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com
precisa indicação, nas peças processuais.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
consolidou-se no sentido de que a admissibilidade do recurso em instância especial está
condicionada à prévia oposição de embargos, caso a decisão a ser impugnada não tenha
expressamente tratado da matéria:
Súmula STF no 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o
requisito do prequestionamento.
Súmula STJ no 98: Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não tem caráter protelatório.
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.099 - CSRF/1a Turma
Processo no 11052.720016/2014-57

Aliás, ampliando a importância dos embargos e criando a figura do
prequestionamento ficto, o Novo Código de Processo Civil estipulou que consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1025), sobrepondo-se à
Súmula STJ no 211 (Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo), que operava em prejuízo ao
recorrente, apesar da adoção das medidas à sua disposição.
Assim, cumpria à Contribuinte ter oposto embargos de declaração para ver
suprida esta omissão e constituir o referencial necessário à caracterização do dissídio
jurisprudencial.
A confirmar a ausência de prequestionamento, basta ver que, em recurso especial,
a Contribuinte parte da premissa de que a existência e efetividade do compartilhamento de
despesas entre a RECORRENTE e a EBX nunca foi objeto de suspeitas, razão pela qual não
haveria dúvidas de que ela efetivamente incorreu em despesas administrativas para o
desenvolvimento de suas atividades próprias, e aponta o dissídio com os paradigmas indicados
em razão de o Colegiado a quo cancelar o procedimento adotado pela fiscalização, consistente
na glosa integral das despesas administrativas em discussão. Ora, como se viu, tal se deu porque
não apresentada a prova esperada pelo Colegiado a quo, e não porque se entendia que a
autoridade fiscal estava dispensada de buscar um outro critério de rateio, ou mesmo porque
descaberia essa discussão em sede de julgamento administrativo.
Quanto à segunda divergência, observa-se no voto condutor do acórdão recorrido
que, depois de responder a questionamentos da Contribuinte, esclarecendo que a decisão de 1a
instância afirmou a repercussão das glosas na base de cálculo da CSLL por se tratar de despesas
não comprovadas, foi também refutada a tese no sentido da ausência de regramento na
legislação da CSLL que condicione a dedução dessas despesas à comprovação de sua
necessidade, normalidade ou usualidade, asseverando-se que
o que torna esses
dispêndios/despesas/custos indedutíveis também da base de cálculo da Contribuição Social é o
próprio conceito de resultado do exercício, apurado com observância da legislação comercial,
além de o art. 13 da Lei no 9.249/95 ser taxativo ao dispor que tais vedações de dedutibilidade se
aplicam independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.502/64, justamente a base legal do
art. 299 do RIR/99.
Veja-se como está estruturado o voto condutor do acórdão recorrido:
No recurso voluntário, alega a Recorrente que as despesas glosadas que não atendam
aos critérios de dedutibilidade aplicáveis ao IRPJ, devem ser consideradas na base de
cálculo da CSLL, haja vista a ausência de regramento na legislação da referida
Contribuição que condicione a dedução dessas despesas à comprovação de sua
necessidade, normalidade ou usualidade.
Também aduz a Recorrente que o Acórdão da DRJ/SPO teria concluído pela validade
da glosa sob o argumento de que as despesas em discussão não teriam tido sua
existência devidamente comprovada; ou seja, a decisão recorrida teria reconhecido que
a indedutibilidade das despesas não resultaria propriamente da falta de comprovação do
requisito da necessidade da despesa, e sim de sua própria existência, o que seria
relevante também para fins da CSLL.
Arremata dizendo que "Assim, (i) não tendo os AUTOS sido lavrados sob o fundamento
de ausência de comprovação da existência das despesas em discussão, e, ainda, (ii)
sendo a tese esposada pela RECORRENTE em sua impugnação corroborada pela
DECISÃO, deve-se reconhecer a dedutibilidade das despesas para fins de CSLL".
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.099 - CSRF/1a Turma
Processo no 11052.720016/2014-57

Na realidade, o Auto de Infração glosou as despesas objeto deste recurso por dois
motivos diferentes (v. e-fls. 320): a glosa de despesas decorrentes de rateio com a EBX
teve por motivo a sua desnecessidade; já a glosa de despesas financeiras foi objeto de
falta de comprovação. Portanto, o raciocínio esposado pela Contribuinte acima
reproduzido já cai por terra.
Já a decisão recorrida, em nenhum momento reconheceu como acertada a tese da
Contribuinte de que não se aplica à CSLL os mesmos critérios de dedutibilidade
utilizados na apuração do IRPJ.
A decisão recorrida simplesmente colacionou excertos de Acórdão do CARF para
demonstrar que "uma coisa é despesa não comprovada (minimamente, é este o caso
das glosas que até esse ponto do presente Voto sobrevivem; vide ITEM 02 e primeira
parte do ITEM 03), outra, bem distinta, é a despesa comprovada mas que, sob a
ótica do IRPJ, não é dedutível de sua base de cálculo, merecendo, pois, a sua adição
ao lucro líquido (regra essa cuja extensão à CSLL é questionada pelo Interessado)"
(v. efl-s. 645). Em nenhum momento a decisão recorrida faz juízo de valor para
concordar ou discordar do entendimento esposado nos respectivos acórdãos.
O Acórdão Recorrido simplesmente assentou que ao caso em apreço as glosas ainda
vigentes "remanescem à conta da não comprovação de suas próprias existências",
justamente para rebater a tese da Contribuinte, embasada que é nos mesmos termos
constantes dos acórdãos citados pela decisão recorrida.
Ademais, independentemente dos erros de avaliação da Recorrente em relação ao
efetivamente decidido pela Autoridade Julgadora a quo, sua tese principal não tem
como prosperar, haja vista que a CSLL tem como base de cálculo o lucro líquido do
período, com os ajustes determinados na legislação de regência. Neste sentido,
determinam os artigos 248 e 277, ambos do RIR/99:
[...]
Além disso, o art. 13 da Lei no 9.249/95, quando trata das despesas indedutíveis das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, é taxativo ao dispor que tais vedações de
dedutibilidade se aplicam independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.502/64,
justamente a base legal do art. 299 do RIR/99.
Portanto, dada a relação de causa e efeito entre as glosas efetuadas para fins de apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL, voto por negar provimento ao recurso
também em relação a este ponto. (destaques do original)
Ao esclarecer o que considerou ser erros de avaliação da Recorrente, o voto
condutor do acórdão recorrido não afastou a fundamentação adotada pela autoridade julgadora
de 1a instância para manutenção da exigência de CSLL (as glosas ainda vigentes “remanescem à
conta da não comprovação de suas próprias existências”). Assim, este é um fundamento de
decisão que se soma ao seguinte, no sentido de que a partir da edição da Lei no 9.249/95 é fora de
dúvida que o art. 47 da Lei no 4.5402/64, que fixa o critério de necessidade, usualidade e
necessidade para dedutibilidade de despesas no âmbito do IRPJ – base legal do art.299 do
RIR/99 – é também aplicável à CSLL.
O paradigma no 101-94.825, por sua vez, analisou objeção de sujeito passivo
contra glosa de valores lançados em sua contabilidade como custo de produção e cuja
necessidade para a atividade fim não restou comprovada pela autuada, concluindo ser aqueles
pagamentos a terceiros "liberalidades da empresa, e como tal, custos não dedutíveis",
relativamente ao ano-calendário 1995. A exigência foi cancelada em 1a instância e o outro
Colegiado do CARF negou provimento ao recurso de ofício sob os seguintes fundamentos:
Os mencionados desembolsos foram considerados desnecessários por não terem relação
com a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da interessada,
não atendendo ao critério de dedutibilidade definido no artigo 242 do RIR/94 (Decreto
n° 3.000/1994), havendo que ser adicionado para a determinação do lucro real.
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.099 - CSRF/1a Turma
Processo no 11052.720016/2014-57

Em relação ao IRPJ a interessada acatou a exigência fiscal e procedeu ao recolhimento
do valor correspondente, por meio do DARF de fls 128.
Em relação à exigência da CSLL a interessada se irresignou com a exigência fiscal
tendo em vista que os ajustes que poderiam ser efetuados na base de cálculo da CSLL
para o ano-calendário de 1995 são os definidos no artigo 2° da Lei n° 7.689/1988, neles
não se incluindo as despesas consideradas desnecessárias pela legislação do IRPJ.
Tanto a base de cálculo do IRPJ quanto a da CSLL são obtidas a partir do lucro líquido
contábil apurado pela entidade, com observância da legislação comercial, depois de
procedidos os ajustes (adições e exclusões) estabelecidos pela legislação específica de
cada tributo. Se a norma do IRPJ define como indedutivel as despesas desnecessárias,
ensejando a respectiva adição na apuração do lucro real, é porque no cômputo do lucro
líquido tais valores são normalmente deduzidos, porém no lucro real não devem sê-lo,
segundo a legislação deste imposto. Por outro lado, em face da ausência de norma
equivalente na legislação da CSLL, não há como fundamentar a adição destas mesmas
despesas na apuração da base de cálculo da contribuição, tal como levado a efeito pela
autoridade fiscal no lançamento ora analisado.
A jurisprudência administrativa deste Conselho corrobora o entendimento esposado pela
autoridade julgadora de primeiro grau, neste voto ratificado, no sentido de ser incabível
a adição de valores de custos/despesas desnecessárias, que tenham sido devidamente
comprovadas, diante da falta de previsão legal, na apuração da base de cálculo da
CSLL, que, por definida em legislação específica, não se confunde com o lucro líquido
tributado pelo IRPJ.
Em vista do exposto há de ser confirmada a decisão de primeira instância, pelo que
NEGO provimento ao presente recurso de ofício confirmando na totalidade o decidido
no acórdão recorrido.
Como se vê, referida decisão não enfrentou os efeitos do art. 13 da Lei no
9.249/95 porque tratou de exigência anterior à sua vigência. Em tais circunstâncias, o dissídio
jurisprudencial não se estabelece, quer porque os acórdãos comparados analisaram cenários
jurídicos distintos, quer porque subsiste fundamento autônomo no acórdão recorrido, sendo o
debate inútil para sua reversão.
Já o paradigma no 9101-001.510 teve em conta exigência pertinente ao ano-
calendário 1998, e o recurso especial da PGFN defendeu expressamente a observância do art. 13
da Lei no 9.249/95 em face do julgamento de recurso voluntário que:
(1) considerou improcedente o lançamento do IRPJ relativo à glosa das despesas pela
contratação de seguros e pela contratação de serviços de assistência em viagem ao
exterior, isto porque os documentos apresentados foram suficientes à demonstração das
despesas incorridas,
(2) considerou procedente o lançamento do IRPJ relacionado à glosa de despesas de
comissões, isto porque entendeu pela indedutibilidade de tais despesas nos termos do
artigo 247 do RIR/94 e,
(3) considerou improcedente o lançamento reflexo, pois a glosa efetuada em valores que
compõem tão-somente a apuração do lucro real, base de cálculo do IRPJ, em nada
interfere na base de cálculo da CSLL, pois tais despesas não são excluídas do lucro
contábil, segundo o definido no art. 2° da Lei n° 7.689/88.
A procedência do lançamento no âmbito do IRPJ se deu porque embora o
contribuinte tenha apresentado as notas fiscais respectivas, bem como os lançamentos contábeis
correspondentes, tais documentos não são suficientes para comprovação do pagamento das
comissões. Isso porque, diferentemente das demais despesas, o pagamento de comissões exige
controles específicos e individualizados para a sua dedutibilidade na apuração do Lucro Real,
conforme determina o artigo304 do RIR/99, no sentido de o comprovante do pagamento dever
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.099 - CSRF/1a Turma
Processo no 11052.720016/2014-57

individualizar o beneficiário do rendimento. Já a exigência de CSLL foi exonerada em 1a
instância, como assim consignado no voto condutor do paradigma:
Assim, a DRJ julgou procedente o lançamento em relação ao IRPJ, contudo, em relação
à CSLL entendeu que as despesas com comissões apesar de não serem dedutíveis da
apuração do Lucro Real, tendo em vista que não atenderam os requisitos previstos no
artigo 304 do RIR, são despesas que não são excluídas do lucro contábil, razão pela qual
continuariam a compor a base de cálculo da CSLL. Sendo que a Lei 7.689/88 não leva
em consideração razões de necessidade para permitir que as despesas sejam deduzidas
da Base de Cálculo da CSLL, bastando que sejam despesas incorridas.
Nesse sentido, não restou dúvidas para a DRJ de que as despesas glosadas foram
incorridas, já que comprovadas por meio de notas fiscais, segundo constatado pela
própria autuante. Dessa forma a DRJ julgou improcedente o lançamento em relação à
CSLL referente às despesas com comissões.
Sob esta ótica, portanto, o paradigma se dirigiu a definir se as despesas
consideradas indedutíveis para apuração de Imposto de Renda necessariamente devem ser
consideradas para apuração da Base de Cálculo da CSLL, e expressamente se manifestou
contrariamente ao segundo fundamento que orientou o acórdão recorrido, ao assim firmar:
O principal argumento apresentado pela Procuradoria da Fazenda Nacional é que o
Artigo 13 da Lei 9.249/95 ao citar o Artigo 47 da Lei 4.506/64 incluiu a obrigatoriedade
das despesas serem consideradas operacionais para serem deduzidas tanto da Base de
Cálculo do IRPJ, quanto da CSLL. Contudo, não assiste razão à Procuradoria, isso
porque, o Artigo 47 da Lei 4.506/64 dispõe apenas sobre as despesas operacionais
relacionadas ao IRPJ.
Ocorre que, em relação ao apontamento de falta de comprovação das despesas
glosadas, o paradigma nada diz. Ao contrário, ressalta que o litígio, ali, decorre da transposição
de uma regra específica de dedutibilidade do IRPJ para a apuração da CSLL. Veja-se:
Além disso, as despesas com comissões não foram aceitas pela DRJ tão somente
porque não cumpriram os requisitos de dedutibilidade previstos no Artigo 304 do
RIR, requisitos estes previstos apenas para apuração da Base de Cálculo do
Imposto de Renda.
Assim, verifica-se que não existe na legislação dispositivo que determine a adição à
base de cálculo da Contribuição Social sobre lucro de despesas efetivas, tidas como
indedutíveis na apuração do lucro real.
Ressalta-se que não estamos falando de despesas não comprovadas, mas sim
despesas efetivamente incorridas pela empresa, no entanto, não podem ser consideradas
dedutíveis para apuração do lucro real apenas e tão somente por força de lei, lei esta que
não determina a sua exclusão da Base de Cálculo da CSLL. (negrejou-se)
Para que não subsistam dúvidas, importa ter em conta que no Termo de
Verificação Fiscal, às e-fls. 294/308, a autoridade fiscal descreve os procedimentos realizados
para alcançar a prova das medições que se prestaram a definir os critérios de rateio utilizados,
destacando que não foi apresentada qualquer planilha do tipo “Time Sheet” ou algo semelhante,
apenas como exemplo das falhas no detalhamento da metodologia de cálculo utilizada. Diante
da deficiência comprobatória, a autoridade lançadora referiu o art. 251 do RIR/99 e a necessária
observância do princípio da entidade contábil, bem como imputou à Contribuinte o ônus de
comprovar o requisito da necessidade expresso no art. 299 do RIR/99, afirmando que ela não
apresentou critérios razoáveis e objetivos para rateio, e ressaltando que não pode o processo de
rateio ser de livre disposição da empresa, ofendendo os princípios mais básicos da
contabilidade. Observou que os acordos de compartilhamento traziam previsão de medições e
cálculos e ainda, as notas de débitos deveriam conter não só o valor a ser reembolsado mas
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.099 - CSRF/1a Turma
Processo no 11052.720016/2014-57

conter uma descrição detalhada dos custos mensais efetivamente compartilhados, sendo que não
foi feito sequer estimativa dos custos compartilhados. A glosa, ao final, tem como
enquadramento legal os arts. 247, 248, 249, 251, 277, 278, 299 e 300 do RIR/99.
Assim, a glosa se deu por falta de comprovação da necessidade, vez que a não
evidenciação dos referenciais de cálculo para aplicação dos critérios estipulados contratualmente
impede aferir se a despesa contabilizada corresponderia à Contribuinte autuada, restando
desatendido, em consequência, o princípio da entidade contábil. E o acórdão recorrido, como
visto, invoca este fundamento para manutenção da exigência, validando a decisão de 1a instância,
e adiciona o segundo fundamento, acerca da repercussão do art. 13 da Lei no 9.249/95, sendo que
o segundo paradigma somente se presta a confrontar este, restando o primeiro como fundamento
autônomo, inclusive validado na parte final do paradigma, que exclui expressamente a hipótese
de despesas não comprovadas da análise ali procedida.
O paradigma no 9101-001.510, portanto, à semelhança do primeiro antes
analisado, também não se presta a reverter o acórdão recorrido, vez que subsiste fundamento
autônomo no acórdão recorrido.
Ou seja, em cada confronto com as duas decisões oferecidas resta, no acórdão
recorrido, um diferente fundamento inatacado, impedindo o conhecimento do recurso especial da
Contribuinte.
Neste sentido, aliás, é a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores:
Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
Súmula 126/STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta
em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si
só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.
Note-se, apenas, que o recurso especial abrange os dois fundamentos do acórdão
recorrido. Porém, nenhuma das decisões apresentadas confronta ambos, e o RICARF demanda,
para caracterização do dissídio jurisprudencial, a demonstração de que outro Colegiado proferiu
decisão dando interpretação divergente à legislação tributária. Logo, não é possível combinar
decisões de dois Colegiados distintos para confrontar fundamentos de decidir de uma mesma
matéria.
Ainda que tal fosse possível, releva notar que nenhum dos casos referidos
guardam a necessária similitude com o caso analisado no acórdão recorrido, dada a distinção no
cenário jurídico, em relação ao primeiro paradigma, e no cenário fático, em relação ao segundo
paradigma. Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.099 - CSRF/1a Turma
Processo no 11052.720016/2014-57

há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por todo o exposto, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial
da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital